Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0725840-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA GONCALVES AGRAVADO: GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712392-25.2025.8.07.0020, proposta pelo Agravante em desfavor de GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, ora Agravado, a qual indeferiu tutela de urgência no sentido de determinar a este último que “tome medidas imediatas para eliminar qualquer armazenamento de materiais inflamáveis nas dependências do condomínio” (Num. 238874252 - Pág. 18 do Feito principal). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, mormente quando ausentes quaisquer provas, ainda que mínimas, dos fatos alegados pelo Autor (armazenamento de diesel por um dos condôminos). Deve-se, pois, aguardar a angularização processual, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Apresentado pedido de reconsideração (Num. 240246110 da Ação de Obrigação de Fazer), esse foi indeferido pelos próprios fundamentos da decisão proferida (Num. 240255971 do Feito principal). O Agravante alega que, dentre as 91 casas onde residem famílias, um dos ocupantes deliberadamente começou a armazenar combustível em um grande tanque, sujeitando toda a comunidade vizinha ao risco de explosão. Sustenta que o Agravado tem ciência de que a convenção do condomínio proíbe o armazenamento de substâncias inflamáveis e que, ademais, “o combustível diesel não é apenas perigoso, mas potencialmente letal”, pois “imagine um curto-circuito, calor excessivo, ou uma simples faísca, tais situações podem ser o ponto de partida para causar danos irreparáveis não só as residências, mas o mais importante — a vida” (Num. 73370835 - Pág. 4). Assevera que a ação proposta tem por objetivo fazer que o Agravado “encerre urgentemente as atividades e o armazenamento, aparentemente, clandestino de combustível diesel em seu lote, pois tal conduta é totalmente perigosa e apresenta risco a integridade física dos moradores e patrimonial” (Num. 73370835 - Pág. 6) e que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que “a parte agravada tome medidas imediatas para eliminar o armazenamento industrial de materiais inflamáveis nas dependências do condomínio, sob pena de multa diária” (Num. 73370835) e, ao final, o provimento do recurso. Preparo regular (Num. 73371062). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, contra decisão que indeferiu tutela de urgência no sentido de determinar ao Agravado que tomasse “medidas imediatas para eliminar qualquer armazenamento de materiais inflamáveis nas dependências do condomínio” (Num. 238874252 - Pág. 18 do Feito principal). O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão suficientemente delineados os requisitos. Até o presente momento processual, a probabilidade do direito não está esclarecida, na medida em que, diante da absoluta falta de contraditório, são ignoradas nos autos as circunstâncias pelas quais o Agravado desenvolve a atividade relatada e a que título ela é desempenhada, se dentro da regularidade, não se podendo, neste momento processual, concluir pela prevalência das regras do condomínio, a princípio irregular, sobre tal atividade. Ademais, o pedido formulado não está suficientemente claro quanto ao que deva ser determinado ao Agravado, no sentido de qual conduta específica este deveria adotar, dificultando o cumprimento do comando judicial, pela falta de exata compreensão da medida, e podendo, também, acarretar irreversibilidade, o que contraria a norma do artigo 300, §3o, do CPC: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Nesse sentido, escorreita a assertiva constante da decisão vergastada de que se deve “aguardar a angularização processual, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão, durante o expediente normal, ao Juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial